Tribunal: STF
Processo: HC 212984
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXTENSÃO (ART. 580 DO CPP). IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 689.304/MS.  



    2. Verifica-se dos autos que o Juízo a quo, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), e 155, § 4º, incs. I, II e IV, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo, destreza e concurso de pessoas), este na forma tentada. Em 05/05/2020, recebeu a denúncia e, em 07/06/2021, indeferiu pedido de revogação da custódia.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o paciente faz jus à extensão dos efeitos da decisão em “habeas corpus impetrado no STJ (PExt no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 130979 - MS (2020/0178999-4) em favor dos Réus Murilo Costa Vieira, Erickson Cleiton Bezerra de Fonte e Jeferson de Freitas”, mediante a qual teria sido concedida liberdade provisória “por entender configurado o constrangimento ilegal aos pacientes”. Afirma serem idênticas as situações fático-processuais.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a referida extensão, com a revogação da prisão cautelar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. De início, observo que a petição inicial deste habeas corpus veio desacompanhada de peças relevantes ao exame dos pedidos. Conforme a jurisprudência desta Corte, a impetração deve fundamentar-se em prova pré-constituída, sendo inequívoco ônus do impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia (HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021, e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017). Não foram juntados, porém, a decisão do STJ cujos efeitos se pretende estender ao paciente, tampouco o pronunciamento pelo qual originalmente decretada a prisão preventiva.



    7. Sem embargo, a análise da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, em 16/12/2020 (e-doc. 2), revela a distinção entre a situação dos corréus e a do paciente, porquanto os que tiveram a prisão afastada pelo STJ (Murilo Costa Vieira, Erickson Cleiton Bezerra de Fonte e Jeferson de Freitas) foram denunciados apenas pelo crime de integrar organização criminosa. Aos acusados Juliano dos Santos Florentino e Leandro Luiz Militão da Silva, soltos pelo Juízo por meio da referida decisão, foi imputada, também, a prática do delito de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), cuja pena é de detenção, de 1 a 6 meses. O paciente, por outro lado, responde por organização criminosa e furto qualificado, sendo que a pena deste último varia de 2 a 8 anos de reclusão.



    8. Ao indeferir a revogação da custódia do paciente, em 07/06/2021, o Juízo ressaltou, ainda, o fato de estar o paciente foragido, em local incerto e não sabido, o que, além de inviabilizar a citação pessoal (já suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos), sinaliza o risco à aplicação da lei penal (e-doc. 4, p. 31).



    9. Ante o quadro, mostrou-se acertada a não incidência do art. 580 do Código de Processo Penal, considerada a ausência de identidade entre as situações do paciente e dos corréus. Nessa linha, destaco:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Pedido de extensão formulado por corréu/paciente. Alegada identidade de situações. Não ocorrência. Paciente foragido. Prisão preventiva efetivada e mantida com lastro em elementos concretos e idôneos devidamente justificados. Aplicabilidade do art. 580 do Código de Processo Penal. Impossibilidade. Excesso de prazo na custódia e desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação. Questões não enfrentadas pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Com o argumento de que se encontra em situação idêntica à dos corréus, que tiveram a prisão preventiva revogada, busca o paciente, nos moldes do que é preceituado no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos daquela decisão em seu favor. 2. A situação processual do paciente, que se encontra foragido, é completamente distinta daquela em que se encontravam os demais corréus, tendo a manutenção de sua prisão cautelar sido lastreada em elementos concretos e idôneos devidamente justificados, não havendo, portanto, que se falar em extensão dos efeitos da decisão que beneficiou os demais corréus. 3. O meio utilizado visa provocar o exame per saltum de questões não enfrentadas pelas instâncias precedentes, inviabilizando a concessão da ordem. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.379-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM DA ORDEM CONCEDIDA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – Do cotejo entre a decisão à qual se pede a extensão dos seus efeitos e os elementos de prova coligidos a este processo não é possível verificar similitude da situação jurídico-processual do requerente e do paciente beneficiado neste habeas corpus, circunstância que afasta a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.584-AgR-Extn-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



    10. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator